Tribunal: CARF
Processo: 10880.957870/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957870/2009-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.969 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
GUARARA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto,
Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-54.064, da 5a
Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
No caso em exame, a recorrente transmitiu a DCOMP no
11063.40509.200905.1.7.02-2668 (originária com demonstrativo de crédito), em que crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, no valor original de R$ 1.963.943,75.
O crédito fora parcialmente reconhecido, na quantia de R$ 985.315,10, haja vista
que não houve confirmação de parte do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) utilizado na
composição do saldo negativo, conforme demonstrado no despacho decisório:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957870/2009-94
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.969 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957870/2009-94

Verifica-se que não fora confirmada a parte do IRRF cujo receita não fora
oferecida à tributação, conforme explicitado no quadro abaixo, extraído das informações
complementares da análise do crédito (e-Fls. 12 e 13):

Ao tomar ciência do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Impugnação,
cuja síntese transcrevo do acórdão recorrido:
A contribuinte defende-se alegando cerceamento do direito de defesa porque o despacho
decisório não teria trazido nenhum elemento que desse suporte ao que alegou como fato
motivador da não homologação da compensação, exceto a descrição dos valores
apurados. Protesta pela nulidade do despacho decisório porque, ao não demonstrar o que
alega, impede que apresente sua defesa corretamente.
Argumenta que teve retido na fonte o valor de R$ 2.949.258,85, sendo parte utilizado na
estimativa de dezembro/2004 (R$ 985.315,10) e o restante na dedução do valor devido
ao final do período (R$ 1.963.943,75). Anexa comprovantes de rendimentos e cópia da
Dirf da fonte pagadora.
A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Quando o despacho decisório informa os motivos da não homologação da compensação
declarada não ocorre cerceamento do direito de defesa por ausência de motivação.
ANTECIPAÇÃO DO IRPJ DEVIDO. IRRF. OFERECIMENTO DAS RECEITAS À
TRIBUTAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido no período de apuração somente o
imposto retido na fonte sobre aquelas receitas que integraram a base de cálculo daquele
período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.969 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957870/2009-94

Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão de primeira instância em 21/07/2015 (Termo de Ciência à
e-Fl. 130), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 19/08/2015.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Analisando-se a peça recursal, a contribuinte defende a existência do crédito,
alegando em síntese:
i.
Que as retenções informadas estão resguardadas pelos informes de
rendimentos devidamente acostados aos autos, que são documentos hábeis
para demonstrar o crédito;
ii.
Que em cumprimento ao que determina a legislação contábil e fiscal, há
um descasamento entre o momento em que ocorrem as retenções de IR
sobre operações financeiras e o momento em que referidas receitas são
contabilmente registradas;
iii.
Que a parcela não homologada corresponde ao rendimento financeiro de
R$ 5.752.456,57 vertida ao patrimônio da Recorrente, por ocasião da
sucessão por cisão parcial da empresa MIRAVALLES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., ocorrida em
30/11/2004, conforme atesta a Ata da Assembleia Geral Extraordinária e
balancetes contábeis, conforme a seguir demonstrado:

Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.969 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957870/2009-94

iv.
Que na DIPJ de cisão da MIRAVALLES EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. verifica-se o oferecimento à tributação das
receitas financeiras de R$ 21.139.088,81 com retenção de IR de R$
7.047,18, relativo ao rendimento de R$ 35.235,90, conforme DIRF e
Informe de Rendimentos:

v.
Que ao receber um ativo no montante de R$ 308.981,688,44, que foi
devidamente contabilizado, auferiu uma receita no montante de R$
30.137.975,53, devidamente oferecida à tributação no ano-calendário de
2004, sendo utilizado apenas o rendimento financeiro de R$
14.781.530,50, relativo ao IRRF de R$ 2.949.258,92, computado no saldo
negativo em discussão:

vi.
Que resta demonstrado o oferecimento à tributação sobre a totalidade das
receitas financeiras em debêntures, o que comprova o direito ao crédito de
IRRF, em razão do resgate da aplicação nesse período.
Como se observa, a contribuinte apresentou novos argumentos e documentos, em
sede recursal, a fim de defender o oferecimento a tributação da parcela das receitas que geraram
as retenções na fonte indicados na composição do crédito.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.969 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957870/2009-94

Todavia, como já é cediço nesta turma, quando se trata de direito creditório, tem-
se como plausível a construção argumentativa ao longo do processo administrativo, ainda mais
quando se trata de despacho decisório eletrônico.
No presente caso, somente por meio do acórdão recorrido que a contribuinte
tomou ciência da necessidade de comprovação do oferecimento das receitas à tributação, haja
vista que em sede de manifestação de inconformidade entendia que o informe de rendimentos
seria suficiente para validar o crédito.
Desse modo, por vislumbrar que os argumentos e documentos apresentados estão
no contexto da matéria em litígio, entendo que devem ser conhecidos.
Superada essa questão, tem-se que de fato a questão do descasamento entre as
receitas financeiras, que são tributadas pelo regime de competência, e as retenções de IRRF,
associadas ao regime de caixa, é um discussão bastante recorrente no CARF. E que, quando
comprovadas, tem-se pelo reconhecimento do crédito.
No caso dos autos, a recorrente busca demonstrar que a parcela não homologada
refere-se a uma receita financeira decorrente da sucessão por cisão parcial da empresa
MIRAVALLES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
A fim de comprovar suas alegações, junta aos autos:
i.
Ata da Assembleia Geral Ordinária;
ii.
Balancetes contábeis;
iii. DIPJ de cisão da MIRAVALLES EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.;
iv.
DIRF e Informe de Rendimentos;
v.
Planilhas demonstrativas.
Ao analisar o recurso voluntário, tenho que os argumentos apresentados são
plausíveis, e que as provas apresentadas indicam pelo menos indícios da existência do crédito
pleiteado.
Contudo, como tais argumentos e provas somente foram apresentados nesta via
recursal, entendo ser imprescindível a conversão do feito em diligência, com supedâneo no Art.
18, do Decreto no 70.235/72, para que a autoridade fiscal analise detidamente a documentação, a
fim de atestar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.969 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957870/2009-94

i.
Analise os argumentos e documentos apresentados pela contribuinte em
sede recursal, a fim de averiguar o oferecimento à tributação das receitas
referente às parcelas de retenções na fonte não reconhecidas, averiguando
eventual descasamento entre estas, sem prejuízo de intimar previamente a
contribuinte para apresentar documentos que entender necessários para
averiguação do crédito;
ii.
Após, com o resultado das apurações, elabore parecer conclusivo acerca da
existência e disponibilidade da parcela do crédito em litígio, decorrente de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 307
DF CARF MF
Original